Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702434-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA, AURILENE PINHEIRO DOS SANTOS, MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Milênio Gráfica e Papelaria Ltda., Aurilene Pinheiro dos Santos e Milson Ferreira de Oliveira Júnior contra a decisão de indeferimento de tutela cautelar proferida nos autos da ação cautelar de urgência antecedente n. 0701035-24.2024.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga - DF), preferida nos seguintes termos: DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido de tutela cautelar de urgência, em caráter antecedente, ajuizada por MILENIO GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME e OUTROS em desfavor de MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA e OUTRO. Os autores informam que, embora sejam os legítimos possuidores do imóvel situado na QS 03, Lotes 5 a 9, Loja 18, Edifício Pátio Capital, Taguatinga Sul/DF, onde a primeira requerente desempenha suas atividades empresariais, o primeiro requerido tem impedido o uso regular do imóvel pelos demandantes, sob a alegação de ser o proprietário do imóvel. Afirmam que “a questão da propriedade do imóvel está atualmente em disputa judicial, e por ter a posse do bem, a Sra. Aurilene fez um contrato de comodato com a empresa autora para manter seu funcionamento regular”. Aduzem que, “por livre espontânea deliberação, o réu Milson compareceu perante Administração do Prédio (2a requerida) em que está localizada a empresa requerente e afirmou ser o proprietário do imóvel e por isso determinou o impedimento do acesso integral da Sra. Aurilene e demais pessoas envolvidas com a empresa”. Mencionam que o primeiro requerido também “pediu que o fornecimento de água fosse suspenso até suas ordens, uma vez que ele era o proprietário do imóvel”, no que fora atendido pela segunda demandada. Esclarecem que “a empresa que atualmente está tentando se (re)erguer financeiramente e conta com alguns funcionários, está impedida de exercer a posse integral do imóvel, prejudicando sobremaneira o seu funcionamento”. Pleiteiam, assim, a concessão da tutela provisória de urgência, para assegura a posse plena do imóvel pelos autores, determinando-se à segunda requerida que restabeleça o fornecimento de água no imóvel. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Na hipótese, não vislumbro, ao menos nesta primeira análise, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a demanda, tal como descrita na inicial, está fundada na alegação de que os autores exercem, legitimamente, a posse sobre o imóvel indicado na inicial e que o primeiro requerido estaria turbando, por diversos meios, o exercício dessa posse. A despeito disso, não vejo elementos suficientes para corroborar a alegação quanto ao exercício anterior, legítimo e justo da posse sobre o imóvel, pois a inicial encontra-se desprovida de qualquer prova nesse sentido. Ademais, conforme relatado na própria petição inicial desta medida cautelar, o imóvel em referência é objeto de litígio entre as partes, não sendo possível, a partir dos elementos constantes dos autos, aferir a natureza de eventual posse exercida pelos autores sobre o bem e se ela é passível de proteção possessória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Citem-se os réus, com as formalidades e advertências legais, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contestação e indiquem as provas que pretendem produzir (art. 306 do CPC), sob pena de revelia (art. 307 do CPC). Intimem-se os autores acerca desta decisão. Cumpra-se. Roberto da Silva Freitas Juiz de Direito Substituto. A parte agravante sustenta que: a) em “ação de rescisão de contrato de comodato verbal, ajuizada pelo 2o agravado (Sr. Milson), este realizou um contrato de comodato verbal para que a empresa agravante utilizasse o bem para seu funcionamento (processo n. 0721986-34.2023.8.07.0020) – processo em andamento e sem decisão até a presente data”; b) “mesmo diante da discussão que envolve o bem em si, o agravado Milson admite que as agravantes são possuidores legítimos, de modo que qualquer impedimento de seu uso seria, além de perturbação, exercício irregular das próprias razões, uma vez que este impediu o fornecimento de água no local apenas conversando com os representantes da empresa Agravada”; c) “o risco da demora, fica caracterizado pela impossibilidade do uso de fornecimento de água, pois conforme fora alegado, a papelaria também fornece o serviço de cafeteria, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”; d) “a medida de urgência é a única forma de impedir que o Agravado Milson continue inviabilizando o trabalho dos agravantes, inclusive da sua ex companheira, pois já outros processos em andamento com o mesmo objeto (discussão sobre posse/propriedade)”; e) na situação versada, “resta incontroverso que o imóvel é fruto da união estável do ex-casal, tendo o agravado sido retirado apenas da administração da empresa agravante, de modo que a atitude de o Agravado Milson em simplesmente cortar o acesso ao prédio se torna totalmente arbitrária e sem parâmetro legal para tanto”; e f) “o que pretende as agravantes é o direito ao uso regular, vez que qualquer tipo de discussão acerca da propriedade do bem resta em andamento, ou seja, até que seja encerrada as instruções processuais, as posses devem ter mantidas, pois caso contrário, haverá prejuízo sobremaneira”. Pede (liminar e mérito) o provimento “para determinar manutenção da posse integral a empresa autora e sem impedimento até a finalização do processo em que se discute a propriedade do bem e determinar que a parte agravada CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL restabeleça/ autorize o fornecimento de água ao estabelecimento da empresa autora e a liberação do acesso dos agravantes e dos funcionários que ali laboram das entradas privativas do prédio”. Preparo recursal recolhido. Juntou documentos. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia diz respeito à proteção possessória a ser deferida (ou não) aos agravantes, ocupantes de um imóvel (situado na QS 03, Lotes 5 a 9, Loja 18, Edifício Pátio Capital, Taguatinga Sul - DF) ,cuja propriedade (e a posse e a que título ela é exercida) encontra-se sob litígio entre as partes. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, e art. 995, parágrafo único). A parte agravante visa à proteção possessória. Para a concessão de liminar, o Código de Processo Civil (artigos 558, 561 e 562) preconiza que incumbe ao autor demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso concreto, em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da tutela vindicada. É que, como bem valorado pelo e. magistrado a quo, “conforme relatado na própria petição inicial desta medida cautelar, o imóvel em referência é objeto de litígio entre as partes, não sendo possível, a partir dos elementos constantes dos autos, aferir a natureza de eventual posse exercida pelos autores [ora agravantes] sobre o bem e se ela é passível de proteção possessória”. De fato, o agravado, Milson Ferreira de Oliveira, ajuizou ação de rescisão de comodato verbal em que se diz que teria autorizado a ocupação do imóvel (loja 18 do Edifício Pátio Capital, Taguatinga Sul - DF) para que as empresas pudessem exercer suas atividades (autos n. 0721986-34.2023.8.07.0020). Pela leitura da petição inicial, percebe-se que os termos dessa ocupação ainda necessitam de melhor elucidação, bem como das razões pelas quais, supostamente, estariam a ocorrer atos de esbulho ou perturbação da posse (quebra da relação de confiança entre as partes, revogação unilateral de procurações, dissolução de união estável entre o Sr. Milson e a ora agravante Sra. Aurilene, partilha dos bens adquiridos – dentre eles o imóvel em questão, etc.). As evidências até agora catalogadas são incipientes e indicam que a decisão final acerca de quem deve receber a proteção possessória demanda maior incursão na produção probatória. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de reintegração de posse requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse. 2. Os documentos apresentados unilateralmente pela autora não são suficientes para autorizar a imediata reintegração na posse do imóvel em litígio em detrimento do direito da parte requerida, sendo necessário conhecer mais a fundo o contexto fático dos autos. 3. Mostra-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida na origem, ocasião em que o Magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734888, 07146417720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso, os agravados ocupam o imóvel vindicado há aproximadamente 19 anos, em razão de comodato verbal celebrado entre as partes. Todavia, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais os agravantes teriam sido esbulhados da posse do imóvel, inviabilizando a concessão da liminar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420477, 07352817220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022). Portanto, não vejo, por ora, elementos de convicção mais fortes do que os já ponderados e valorados na decisão agravada, a ponto de se deferir o efeito suspensivo ativo (concessão da tutela) almejado pelo agravante. A análise quanto ao segundo requisito, de perigo da demora, fica prejudicado. Indefiro o pedido liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator